Tribunal: TJBA
Processo: 0007618-71.2007.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0007618-71.2007.8.05.0022 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BARREIRAS Advogado(s): APELADO: AGRIVEL - PROJETOS AGROPECUARIOS E CONSTRUCOES LTDA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, III, DO CPC/2015. LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPATIBILIDADE. PARALISAÇÃO PROLONGADA DO PROCESSO. MAIS DE DEZ ANOS SEM MOVIMENTAÇÃO. DESÍDIA DO EXEQUENTE CONFIGURADA. INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. MITIGAÇÃO DO REQUISITO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E COOPERAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INSTITUTO DIVERSO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDISPONIBILIDADE DO BEM PÚBLICO. PRECEDENTES DO STF, STJ E TJBA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. A Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80) estabelece, em seu artigo 1º, que a execução judicial para cobrança da dívida ativa será regida por suas disposições e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil, não havendo vedação expressa à aplicação do instituto do abandono da causa previsto no artigo 485, inciso III, do CPC/2015. O instituto do abandono da causa (art. 485, III, CPC) não se confunde com a prescrição intercorrente (art. 40 da Lei nº 6.830/80 e Súmula 314/STJ). Enquanto a prescrição intercorrente pressupõe a não localização do devedor ou de bens penhoráveis, seguida de suspensão e transcurso do prazo prescricional, o abandono da causa caracteriza-se pela completa inércia da parte autora em promover o andamento do feito por período significativamente superior ao prazo legal. A paralisação do processo executivo fiscal por mais de dez anos, sem qualquer iniciativa do exequente, configura abandono da causa e autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito, ainda que não observado rigorosamente o procedimento do artigo 40 da Lei nº 6.830/80. Embora o parágrafo 1º do artigo 485 do CPC estabeleça a necessidade de intimação pessoal prévia da parte para suprir a falta em cinco dias, a jurisprudência pátria tem mitigado esse requisito em situações excepcionais, quando a paralisação do processo se estende por período muito superior ao prazo legal, em homenagem aos princípios da eficiência processual, da razoável duração do processo e da cooperação. A extinção por abandono da causa pode ser decretada de ofício pelo juiz, sendo a intimação pessoal prévia requisito mitigável em casos de inércia prolongada e manifesta desídia da parte exequente, não se configurando cerceamento de defesa quando assegurado o amplo direito de recorrer. A extinção do processo sem resolução de mérito não implica renúncia ao crédito tributário ou declaração de sua inexigibilidade, nem viola o Princípio da Indisponibilidade do Bem Público, permanecendo íntegra a faculdade da Fazenda Pública de promover nova execução fiscal ou adotar outras medidas administrativas de cobrança, desde que não consumado o prazo prescricional. A manutenção indefinida de processos inertes compromete a credibilidade do Poder Judiciário e prejudica o regular funcionamento das unidades judiciárias, devendo a prestação jurisdicional pautar-se pela efetividade e tempestividade. Precedentes do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça da Bahia. Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação Cível nº 0007618-71.2007.8.05.0022, da Comarca de Barreiras, em que é Agravante o Município de Barreiras e Agravada Agrivel - Projetos Agropecuários e Construções Ltda. ACORDAM os integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conformidade com o voto da Relatora, pelo conhecimento do Agravo Interno e, no mérito, pelo seu desprovimento, nos termos do voto condutor. Salvador, .